Tribunal: STJ
Processo: 2241821-34.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2556732 - SP (2024
/0024182-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
AGRAVADO
: TANIA MARIA LYRA DUTRA
AGRAVADO
: SEVERINO LUIZ GUIMARÃES DUTRA
ADVOGADOS
: GUILHERME DE SOUZA LUCA - SP146409
JULIANA ALVAREZ COLPAERT LUCA - SP184121
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE
INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A
INTEMPESTIVIDADE DO APELO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.
Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de
1.
Justiça, a interposição de recurso por via física, quando
obrigatório o protocolo eletrônico, não configura erro escusável,
pois cabe à parte recorrente zelar pela regularidade da
insurgência.
Ainda que protocolizada no prazo legal a petição do reclamo
2.
em
formato
físico,
é
necessária
a
interposição
eletrônica tempestiva do recurso. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/09/2025
15/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50558098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:54:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: fdf4b5d2-bc14-40b1-8e28-c9708f71e180

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50558098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:54:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: fdf4b5d2-bc14-40b1-8e28-c9708f71e180

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2556732 - SP (2024
/0024182-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
AGRAVADO
: TANIA MARIA LYRA DUTRA
AGRAVADO
: SEVERINO LUIZ GUIMARÃES DUTRA
ADVOGADOS
: GUILHERME DE SOUZA LUCA - SP146409
JULIANA ALVAREZ COLPAERT LUCA - SP184121
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE
INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A
INTEMPESTIVIDADE DO APELO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.
Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de
1.
Justiça, a interposição de recurso por via física, quando
obrigatório o protocolo eletrônico, não configura erro escusável,
pois cabe à parte recorrente zelar pela regularidade da
insurgência.
Ainda que protocolizada no prazo legal a petição do reclamo
2.
em
formato
físico,
é
necessária
a
interposição
eletrônica tempestiva do recurso. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S
, contra decisão monocrática de lavra da Presidência do STJ (fls. 401/402, e-STJ),
/A
que não conheceu do recurso do insurgente, em razão da intempestividade do agravo
em recurso especial.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 433/435, e-STJ).
Documento eletrônico VDA50203137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:40
Código de Controle do Documento: f89a4b18-e86e-481c-8a4c-09c689d92070

Em suas razões de agravo interno (fls. 439/444, e-STJ), o agravante
sustenta que "19/08/2022, ou seja, dentro do prazo legal, o banco agravante distribuiu
o Agravo em Recurso Especial no 2556732 - SP (2024/0024182-3), o qual, no entanto,
e por um lapso involuntário, foi protocolado em formato físico e não eletrônico, ante a
própria natureza híbrida do processo (parte principal em formato físico e cumprimento
de sentença e recurso superveniente em formato eletrônico). No entanto, tão logo
identificado o lapso mencionado, esta instituição, em
, protocolou petição
09/09/2022
nos autos do Agravo de Instrumento 2241821- 34.2021.8.26.0000, comprovando a
tempestividade do protocolo do Agravo em Recurso Especial (fls. 363/375), já que
distribuído dentro do prazo legal (19/08/2022).".
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos suscitados
pelo agravante são incapazes de infirmar a decisão guerreada.
No caso concreto, a Presidência desta Corte verificou que o insurgente foi
1.
intimada do
recorrido em
e o agravo em recurso especial
decisum
04/08/2022
protocolizado somente em
, portanto fora do prazo recursal, ainda que
09/09/2022
contado em dias úteis, nos termos do artigo 219, caput, CPC (fls. 401/402, e-STJ).
Em sede de agravo interno (fls. 439/443, e-STJ), o insurgente sustenta que
o recurso foi apresentado no prazo correto, contudo foi protocolizado em formato físico
e não eletrônico, em razão de um lapso considerando a natureza híbrida do processo.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é irrelevante o fato de o
recorrente, ora agravante, ter protocolizado o agravo de forma física dentro do prazo
legal, é necessária a interposição eletrônica tempestiva do recurso.
No mesmo sentido os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 219 E 1.003, § 5o, DO
CPC/2015. PETIÇÃO PROTOCOLIZADA EM FORMATO FÍSICO NO PRAZO
LEGAL.
INSTRUMENTALIDADE
DAS
FORMAS.
NÃO
CABIMENTO.
PROTOCOLO ELETRÔNICO OBRIGATÓRIO. INTERPOSIÇÃO ELETRÔNICA
INTEMPESTIVA DO RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É intempestivo o
recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias previsto nos arts.
219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Ainda que
protocolizada no prazo legal, por equívoco, a petição de recurso especial em
formato físico, é necessária a interposição eletrônica tempestiva do recurso, o
que não ocorreu no caso dos autos. 3. Compete à parte recorrente zelar pela
regularidade do protocolo de seu recurso, não sendo escusável a falta de
conhecimento de que tal ato só poderia ser realizado de forma eletrônica.
Precedentes. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 1.467.678/PR,
Documento eletrônico VDA50203137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:40
Código de Controle do Documento: f89a4b18-e86e-481c-8a4c-09c689d92070

relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
2/9/2019
DJe de
.)
10/9/2019

AGRAVO INTERNO (autuado como expediente avulso) NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
DO EMBARGANTE. 1. Não se conhece do agravo interno por intempestividade
quando interposto após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos
termos do artigo 1.021 c/c o artigo 1.070 do Código de Processo Civil de 2015.
2. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interposição
de recurso por via física, quando obrigatório o protocolo eletrônico, não configura
erro escusável, pois cabe à parte recorrente zelar pela regularidade da
insurgência. 2.1. Ainda que protocolizada no prazo legal a petição do reclamo
em formato físico, é necessária a interposição eletrônica tempestiva do recurso
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.135.317/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2018
27/9/2018

AGRAVO
INTERNO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
NOVOS
ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE VERIFICÁVEL DE PLANO.
PRETENSÃO MERAMENTE REVISIONAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
ASSENTADA NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I -
É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo interno deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II
- Consoante a jurisprudência desta eg. Corte, a via estreita do writ não se presta
para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. III - O mandado de
segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em
situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade,
teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao
seu direito líquido e certo. IV - Na hipótese, não resta configurada a lesão ao
direito do agravante, mas mero inconformismo, porquanto a decisão proferida no
AREsp n. 1.187.793/SP se firmou sob premissa, já pacificada nesta Corte, de
considerar inválido o protocolo de peça por meio físico, para fins de aferição da
tempestividade do Recurso Especial, quando há regra impositiva expressa sobre
a necessidade do uso do meio eletrônico. Agravo interno desprovido. (AgInt no
MS n. 24.230/DF, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
5/9/2018
13/9/2018
Na hipótese dos autos, portanto, não é possível superar a intempestividade

do recurso.
Desse modo, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50203137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:40
Código de Controle do Documento: f89a4b18-e86e-481c-8a4c-09c689d92070

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.556.732 / SP
Número Registro: 2024/0024182-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00107461020218260577
0010746102021826057702929733520058260577
001074610202182605770292973352005826057732892005
02929733520058260577
107461020218260577
10746102021826057702929733520058260577
1074610202182605770292973352005826057732892005
20343510420198260000
22418213420218260000 2929733520058260577 32892005 497422005
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
AGRAVADO
: TANIA MARIA LYRA DUTRA
AGRAVADO
: SEVERINO LUIZ GUIMARÃES DUTRA
ADVOGADOS : GUILHERME DE SOUZA LUCA - SP146409
JULIANA ALVAREZ COLPAERT LUCA - SP184121
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
AGRAVADO
: TANIA MARIA LYRA DUTRA
AGRAVADO
: SEVERINO LUIZ GUIMARÃES DUTRA
Documento eletrônico VDA50543985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:42
Código de Controle do Documento: 14e883ce-0a41-4e62-b88e-0fd06a68b9f2

ADVOGADOS : GUILHERME DE SOUZA LUCA - SP146409
JULIANA ALVAREZ COLPAERT LUCA - SP184121
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:42
Código de Controle do Documento: 14e883ce-0a41-4e62-b88e-0fd06a68b9f2